Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-06.2023.8.11.0036
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000652-06.2023.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Reserva legal]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE OZAIR PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como OZAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.170.481-20 (AGRAVANTE), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), APARECIDA SOARES DA SILVA - CPF: 432.401.861-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OZAIR PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE OZAIR PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como OZAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.170.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO MORAL AMBIENTAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELO ESPÓLIO E PELA VIUVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE AMBOS – PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E ÔNUS DO ESPÓLIO – IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR O JULGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Ozair Pereira da Silva e Aparecida Soares da Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da Apelação interposta em face de sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por Dano Moral Ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes de interno comprovaram a hipossuficiência financeira de ambos, de forma a justificar a reforma da decisão impugnada e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III.

Razões de decidir

3. A decisão agravada considerou insuficientes os documentos apresentados para comprovação da alegada hipossuficiência, destacando-se, inclusive, que no que diz respeito ao Espólio é de sua responsabilidade o pagamento das custas processuais, sendo irrelevante a condição econômica dos herdeiros ou do inventariante.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de prova idônea da condição de hipossuficiência.

5. Ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV.

Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de documentação idônea e suficiente autoriza o indeferimento do benefício. É ônus do espólio comprovar a sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade da justiça, sendo irrelevantes as condições econômicas dos herdeiros ou do inventariante."

Jurisprudências aplicadas:
STJ, REsp 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/10/2010; TJMT, Ag 67466/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, DJE 13/07/2015; TJMG, AI 1.0000.19.157571-1/001, Rel. Des. Wagner Wilson, julgamento em 07/02/2020; TJRS, AI 5360597-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, julgamento em 22/03/2024; TJSP, ApCív 1007758-10.2022.8.26.0562, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, julgamento em 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Ozair Pereira da Silva e Aparecida Soares da Silva
contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da Apelação que interpôs
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos Ação Civil Pública para Reparação de Dano Moral Ambiental nº 1000652-06.2023.811.0036 ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Reitera a alegação posta no pedido juntado no id. 227343183 não acolhida pela decisão ora impugnada (id. 269858764), de que o bem do espólio está com garantia real (penhor) e, assim, impossibilitado para venda.

Ao final, pede o provimento do Agravo Interno (id. 277990862).

Contrarrazões no id. 294840910, em que se pede o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Ozair Pereira da Silva e Aparecida Soares da Silva
contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da Apelação que interpôs
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos Ação Civil Pública para Reparação de Dano Moral Ambiental nº 1000652-06.2023.811.0036 ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio de Ozair Pereira da Silva representado pelo inventariante Osmair Soares da Silva e por Aparecida Soares da Silva que são os requeridos da Ação Civil Pública para Reparação de Dano Moral Ambiental nº 1000652-06.2023.811.0036 ajuizada pelo Ministério Público, cuja sentença foi de parcial procedência.

Os requeridos, agora agravantes de interno, irresignados com a sentença, apelaram e pediram a concessão da gratuidade da justiça.

Intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, os requeridos apelantes juntaram os seguintes documentos: Recibo de Entrega e Declaração do Imposto de Renda ano calendário 2023 e exercício 2024 em nome de Ozair Pereira da Silva; Cópia de Pedido de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado pelo Banco do Brasil S.A. em face do Espólio de Ozair Pereira da Silva e cópia de matricula de imóvel rural. Também sustentaram a mesma tese que repetem neste Interno, que foi a de que o único bem deixado pelo
de cujus
encontra-se com garantia real penhor e está impossibilitado de venda (id. 227343183).

A decisão impugnada concluiu pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, porquanto
os requeridos não lograram comprovar a alegada hipossuficiência
. Os documentos que apresentaram não foram suficientes para prescrever o deferimento do benefício almejado, como pontuou a decisão ora impugnada, cujo fragmento se transcreve (id. 269858764):

“
É o relatório.

Decido.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (g.n.).

Os requeridos apelantes alegam impossibilidade financeira de suportar as despesas deste recurso.
Todavia, os documentos que apresentaram não se mostram suficientes para prescrever o deferimento do almejado benefício, ou seja, a isenção do preparo do apelo
.

Sucede que a declaração de renda, embora diga respeito à pessoa de Ozair Pereira da Silva, faz referência ao ano-calendário de 2023 e exercício de 2024 (id. 227343184). Todavia, conforme a certidão de óbito Ozair Pereira da Silva faleceu em 16.1.2017 (id. 212023156).

O único documento que diz respeito ao Espólio é a cópia de Pedido de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado pelo Banco do Brasil S.A. em face do Espólio de Ozair Pereira da Silva que não se mostra suficiente, entretanto, para comprovar a alegada hipossuficiência do referido espólio
.

Registra-se que a determinação foi para comprovação da alegada hipossuficiência do Espólio recorrente e da Sra. Aparecida Pereira da Silva, porquanto as custas processuais são ônus do Espólio e não do inventariante ou dos herdeiros, cujas condições financeiras são irrelevantes para o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio
.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CUSTAS PROCESSUAIS - ÔNUS DO ESPÓLIO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As custas processuais do inventário constituem ônus do espólio
,
sendo irrelevante as condições do inventariante ou dos herdeiros, não cabendo a avaliação das condições financeiras destes
." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157571-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020). (g.n.).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓL
IO . FAZ JUS À GRATUIDADE JUDICIÁRIA A PARTE CUJA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO LHE PERMITA PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA.
NO CASO CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS É DO ESPÓLIO, NÃO DOS HERDEIROS.NÃO RESTOU DEMONSTRADA A REAL SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ESPÓLIO
. DEFERIDO O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5360597-58.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 22/03/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)” (g.n.).

Com igual orientação:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO. Sentença de extinção por perda do objeto. Determinação de recolhimento da taxa judiciária. Insurgência da requerente. Descabimento. Justiça gratuita.
Em arrolamento e inventário, a hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros
. Patrimônio constituído que permite o pagamento das despesas judiciárias. Benefício indeferido. Taxa judiciária. O recolhimento das custas processuais é devido pela simples propositura da ação. Ainda que as partes tenham realizado partilha extrajudicialmente, o dever do recolhimento das custas permanece, razão pela qual, persistindo a recusa, expedir-se-á certidão para lançamento na dívida ativa. Precedentes. Base de cálculo deve observar o disposto na legislação. Inviável o rateio com herdeira não integrante da relação processual. Recurso desprovido, com observação em relação ao preparo. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007758-10.2022.8 .26.0562 Santos, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 25/04/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)” (g.n.).

Ante o exposto, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da alegada hipossuficiência dos apelantes Espólio de Ozair Pereira da Silva e Aparecida Soares da Silva, bem assim, determina-se o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, na forma simples.”
(g.p.).

Logo, foi oportunizado aos apelantes e agora agravantes de interno comprovarem a alegada hipossuficiência. Contudo, não tiveram êxito,
porquanto sequer apresentaram documentos do Espólio e da Sra. Aparecida Soares da Silva
, cuja demonstração da alegada incapacidade financeira era elemento essencial para subsidiar o requerimento de gratuidade da justiça.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça nas suas contrarrazões: “
A simples juntada de declaração de imposto de renda em nome do falecido (anos após o óbito, que ocorreu em 2017) não guarda pertinência com a realidade econômica atual do espólio. Tampouco o ajuizamento de execução por terceiro (Banco do Brasil S.A.) comprova, por si, ausência de liquidez ou impossibilidade financeira
.”.

Registra-se que a determinação, não atendida,
foi para comprovação da alegada hipossuficiência do Espólio recorrente e da Sra. Aparecida Pereira da Silva
e sequer foram apresentados documentos de qualquer deles aptos a aferir a alegada hipossuficiência.

Registra-se ainda que as custas processuais são ônus do Espólio e não do inventariante ou dos herdeiros, cujas condições financeiras são irrelevantes para o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. FAZ JUS À GRATUIDADE JUDICIÁRIA A PARTE CUJA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO LHE PERMITA PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA.
NO CASO CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS É DO ESPÓLIO, NÃO DOS HERDEIROS. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A REAL SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ESPÓLIO
. DEFERIDO O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5360597-58.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 22/03/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024).”
(g.n.).

Ainda:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CUSTAS PROCESSUAIS - ÔNUS DO ESPÓLIO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As custas processuais do inventário constituem ônus do espólio
,
sendo irrelevante as condições do inventariante ou dos herdeiros, não cabendo a avaliação das condições financeiras destes
." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157571-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020).
(g.n.).

Por fim, o fato do imóvel inventariado estar gravado com garantia real (penhor) também não se mostra como elemento suficiente para prescrever o deferimento da gratuidade da justiça, porquanto esta situação não impede que dele seja extraído rendimentos.

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com a regra própria à espécie e forte em orientações jurisprudenciais.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão
que não acolheu o pedido de justiça gratuita. (TJMT, Quarta Câmara Cível de Direito Privado, Agravo Interno nº 1005646-55.2020.811.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 22.1.2025).”
(g.n.).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM A DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA, DESTE SODALÍCIO E DO STJ – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.” (N.U 1020044-92.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
. (N.U 1001105-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)”
(g.n.).

Ante o exposto,
nega-se provimento para este Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025